Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716801-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON PINTO GONCALVES, FABIANA DA SILVA CASTRO GONCALVES AGRAVADO: MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES, NELSON CLEI BENTO CAIXETA, GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON PINTO GONÇALVES e FABIANA DA SILVA CASTRO GONÇALVES (demandantes), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em desfavor de MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES, NELSON CLEI BENTO CAIXETA e GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, processo n. 0003787-19.2015.8.07.0009, na qual indeferiu pedido de expedição de ofício aos Cartórios do 3o, 4o, 6o e 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada (ID 154240220 dos autos de origem): “Nada a prover quanto ao pedido de ID. 151530197, vez que a consulta é realizada por meio do ERI-DF. Ademais, a consulta foi realizada, conforme ID. 145190803, estando anexos os seus resultados, devendo a parte atentar para os imóveis em que os executados constam como adquirentes. Intimem-se os requerentes para manifestação acerca da impugnação à penhora (ID. 152643526), em 5 (cinco) dias. Cumpram-se. Intimem-se.” Inconformados, os demandantes recorrem. Alegam que, para a efetividade das decisões judiciais, necessário deferir o pedido de expedição de ofício aos Cartórios do 3o, 4o, 6o e 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que estes forneçam certidão de inteiro teor alusiva as matrículas dos imóveis indicados no resultado da consulta ao ERI-DF, e que seriam de propriedade dos agravados. Defende que o deferimento da medida, além de necessário, prestigia o princípio da cooperação (art. 6o, do CPC). Liminarmente requer a concessão da tutela de urgência, determinando-se a expedição de ofícios aos Cartórios do 3o, 4o, 6o e 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que forneçam as certidões de interior teor das matrículas dos imóveis indicados como sendo de propriedade dos agravados. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que as partes são beneficiarias da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, nesta análise superficial, realizada apenas para o deslinde da liminar, não se verifica, de plano, urgência que justifique a tutela de urgência pleiteada. Além disso, parece-me não ser açodado observar que a parte recorrente já possui as matrículas dos imóveis e a indicação dos respectivos cartórios, o que fora obtido pela pesquisa ao sistema ERI-DF, de modo que, em tese, pode a qualquer momento diligenciar por meios próprios para obter as certidões que entende necessárias, não sendo para isso imprescindível à intervenção do Poder Judiciário. Frise-se, nisso reside o princípio da cooperação pelas partes. Neste contexto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator